Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-58.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701176-58.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIA ENGENHARIA S. A. EMBARGADO: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LUIZ ANTONIO LIMA DECISÃO Trata-se de pedido de suspensão do feito apresentado por VIA ENGENHARIA S.A. alegando a impossibilidade de prosseguimento do feito, com consequentes medidas constritivas, haja vista ter a seu favor plano de recuperação extrajudicial deferido. É o relatório. A Lei 11.101/05, em seu artigo 49 é clara em afirmar que só está sujeito à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, que no caso ocorreu em 16/08/2019. Contudo o crédito neste feito ainda está em fase de constituição pois aguarda o trânsito em julgado da sentença condenatória. A existência de plano de recuperação judicial não é apta por si só, de afastar a obrigação de pagamento de créditos futuros, em especial, quando constituídos após sua homologação. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 20 de abril de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator